Tribunal: TJPA
Processo: 0003029-77.2008.8.14.0401
Classe: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): EVA DO AMARAL COELHO
Órgão julgador: EVA DO AMARAL COELHO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2023-04-03

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0003029-77.2008.8.14.0401

APELANTE: ALEXANDRE MODESTO MAGNO

APELADO: JUSTICA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora EVA DO AMARAL COELHO

EMENTA

ÓRGÃO: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL

PROCESSO Nº. ApCrim 0003029-77.2008.8.14.0401

ORIGEM: COMARCA DE BELÉM – PA

APELANTE:

ALEXANDRE MODESTO MAGNO

DEFENSOR (A) PÚBLICO (A): JANICE COSTA DA SILVA

APELADO:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

PROCURADOR (a) DE JUSTIÇA:

SERGIO TIBURCIO DOS SANTOS SILVA

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

EMENTA: APELAÇÃO. CRIME CONTRA O PATRIMÔNIO. ROUBO MAJORADO. SENTENÇA CONDENATÓRIA. PRETENSÃO DE REFORMA. IRRESIGNAÇÃO DO RÉU. REDUÇÃO DA PENA APLICADA. RECONHECIMENTO DA MODALIDADE TENTADA DO DELITO. IMPOSSIBILIDADE. INVERSÃO DA POSSE RATIFICADA PELA PROVA ORAL DURANTE A INSTRUÇÃO. APLICAÇÃO DA SÚMULA Nº. 582 DO STJ. PRECEDENTES DO STJ. SENTENÇA. MANUTENÇÃO. NECESSIDADE. APELAÇÃO CONHECIDA E IMPROVIDA À UNANIMIDADE.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos.

ACORDAM os Excelentíssimos Desembargadores que integram a 3ª Turma de Direito Penal do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO ao recurso de apelação, nos termos do voto da eminente Desembargadora Relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos ____ dias do mês de _____ de 2023.

Este julgamento foi presidido pelo________________.

RELATÓRIO

ÓRGÃO: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL

PROCESSO Nº. ApCrim 0003029-77.2008.8.14.0401

ORIGEM: COMARCA DE BELÉM – PA

APELANTE:

ALEXANDRE MODESTO MAGNO

DEFENSOR (A) PÚBLICO (A): JANICE COSTA DA SILVA

APELADO:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

PROCURADOR (a) DE JUSTIÇA:

SERGIO TIBURCIO DOS SANTOS SILVA

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

R E L A T O R I O

Trata-se de recurso de apelação interposto por
ALEXANDRE MODESTO MAGNO
contra sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Criminal de Belém – PA, o qual julgou procedente o pedido formulado na denúncia para condenar o apelante a 06 (seis) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, em regime semiaberto, pelo cometimento do crime tipificado no art. 157, §2º, inciso I, do Código Penal (id

4724542).

Narra a denúncia, em resumo, que, no dia 16/02/2008, por volta das 04h30min, na Rua Breves, no Bairro da Cidade Velha, nesta cidade, o recorrente teria abordado a vítima Steyse Freitas de Paula e, mediante grave ameaça exercida com o emprego de uma faca, subtraiu dela 01 (um) aparelho de telefone celular, empreendendo fuga logo em seguida (id

4724530).

O processo tramitou regularmente, sobrevindo sentença condenatória contra qual a defesa do apelante recorreu, pleiteando a redução da pena aplicada mediante a desclassificação do crime de roubo consumado para a modalidade tentada (id

4724543 - Pág. 13 – 20).

Contrarrazões apresentadas pelo Ministério Público, no qual pugnou pelo improvimento do apelo (id

4724543 - Pág. 28 – 4724544 - Pág. 3).

De igual forma, em parecer exarado nos autos, o órgão ministerial, nesta instância, opinou desprovimento do recurso (id

4724545 - Pág. 8 – 12).

É o relatório.

Ao revisor.

Fica facultado ao membro do Ministério Público, ao(à) Defensor(a) Público(a) e ao(à) advogado(a) habilitado(a) nos autos a realização de sustentação oral, devendo encaminhar eletronicamente arquivo digital previamente gravado, observado o procedimento disposto no art. 2º da Resolução nº 22, de 30/11/2022, publicada no Diário da Justiça Eletrônico de 1º/12/2022, que acrescentou o art 4º-A à Resolução nº 21, de 05/12/2018, do Tribunal de Justiça do Estado do Pará.

VOTO

V O T O

DOS PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE

Presentes os pressupostos de admissibilidade do recurso, conheço da apelação e passo ao exame do mérito.

DA REDUÇÃO DA PENA (RECONHECIMENTO DA MODALIDADE TENTADA DO DELITO)

A controvérsia posta neste recurso é de simples solução, não demandando maiores digressões.

Como é sabido, o Superior Tribunal de Justiça sumulou o entendimento segundo o qual se consuma o crime de roubo com a inversão da posse do bem mediante emprego de violência ou grave ameaça, ainda que por breve tempo e em seguida à perseguição imediata ao agente e recuperação da coisa roubada, sendo prescindível a posse mansa e pacífica ou desvigiada (STJ, Súmula nº. 582
[1]
).

A prova oral amealhada durante a instrução é uníssona no sentido de ratificar a narrativa contida na inicial. É dizer, durante a fase instrutória (id

4734616 – 4734622), tanto nos depoimentos prestados pelas vítimas Steyse Freitas de Paula e Silvana Maria Paes Meireles, quanto nas declarações prestadas pelo próprio apelante em seu interrogatório, restou demonstrado que ele subtraiu o aparelho de telefone celular da primeira ofendida e, logo em seguida, empreendeu fuga do local, sendo detido por populares após se apossar do bem, isto é, somente depois da inversão da posse, o que conduz à conclusão de que a consumação, de fato, ocorreu.

Rejeito, portanto, a tese suscitada pela defesa.

Em conclusão, o apelo não comporta provimento.

DO DISPOSITIVO

Ante o exposto,
conheço e nego provimento à apelação
, mantendo a sentença recorrida na íntegra.

É como voto.

Belém-PA, __ de _________de____

Desa.
Eva
do Amaral
Coelho

Relatora

[1]
STJ. 3ª Seção. Aprovada em 14/09/2016, DJe 19/09/2016 (Info 590).

Belém, 14/04/2023